Tribunal: TJMT
Processo: 1006859-79.2021.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006859-79.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENISE VALE RIBEIRO - CPF: 609.494.603-03 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (EMBARGADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – ACORDO CERTO E SERASA LIMA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DENISE VALE REBEIRO, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “Nulidade de Dívida c/c Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais” (Proc. nº 1006859-79.2021.8.11.0007), ajuizada pela embargante contra HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S.A, julgou improcedente o pedido por entender que, agiu o demandado no exercício regular do direito, bem como, que a autora não se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC. (cf. Id. n. 155983200)

A embargante sustenta que o r. acórdão é contraditório, porque “a inscrição de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome produz impactos sérios na vida do consumidor, além de dificultar o seu acesso ao crédito”, e isso contraria o art. 43 do CDC, bem como o art. 206 do CC., e, ainda, que “o Serasa vende as informações constantes da plataforma, evidenciando, escancaradamente, a publicidade das informações desabonadoras”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a contradição apontada e consequentemente julgar o pedido procedente (cf. Id. n.
168127307)

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão vinculada ao Id.
168207198

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de o r. acórdão é contraditório, ao não considerar que “a inscrição de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome produz impactos sérios na vida do consumidor, além de dificultar o seu acesso ao crédito” ,
não merece acolhimento.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Pleiteia a parte demandante em sua inicial pela declaração de nulidade da dívida no valor de R$ 1.177.21 (mil cento e setenta e sete reais e vinte e um centavos), ou, pela declaração de sua inexigibilidade por prescrição, com consequente determinação de baixa nos cadastros de inadimplentes, bem como, pela condenação do Réu no pagamento de indenização a título de danos morais, pela cobrança indevida e inclusão/manutenção indevida de informações negativas, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em decorrência de cobrada insistente de dívida prescrita

No ponto, antes mesmo de descer às minúcias do caso concreto, cumpre esclarecer que os requisitos da indenização em caso de dano moral, para a hipótese de responsabilidade objetiva da empresa ré, são (i) a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, independentemente de culpa, (ii) a existência de um dano causado a outrem e, por fim, (iii) a relação da causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente.

Lado outro, as causas excludentes da responsabilidade civil são: a) estado de necessidade; b) legítima defesa; c) exercício regular de um direito; d) estrito cumprimento do dever legal; e) caso fortuito e força maior; f) culpa exclusiva da vítima; e g) fato de terceiro. Sendo que, tais causas excluem a responsabilidade civil porque atacam ou neutralizam a ilicitude do ato ou rompem o nexo de causalidade

Nesse passo, sem maiores delongas, não obstante as afirmações constantes da exordial, a verdade é que não se evidencia das provas carreadas aos autos, qualquer coação física ou moral capaz de configurar ato ilícito por parte da empresa demanda em relação à consumidora, vez que não se encontra comprovada a negativação do nome da demandante em cadastro de negativação de crédito, tampouco, que houve cobrança abusiva ou vexatória por parte da ré.

Ainda, denota-se a confissão da autora em relação à existência da dívida em questão. Motivo pelo qual, indevido o pedido de declaração de inexistência do débito, vez que a ocorrência da prescrição não o extingue, mas tão somente, impede a sua cobrança judicial, não sendo vedado ao credor, por conseguinte, a cobrança administrativa ou extrajudicial.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – DÍVIDAS PRESCRITAS INSCRITAS NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" – descabimento do pronunciamento da prescrição em tese, sem o exercício efetivo do direito de ação – inexistência de ação de cobrança, ou assemelhada, ajuizada contra o apelante – prescrição que atinge o direito de ação e não o direito material propriamente dito – cabível a prática de atos de cobrança por dívida vencida, desde que realizados com moderação – inexistência de prova de que os atos de cobrança foram realizados abusivamente – inclusão dos débitos prescritos na plataforma "Serasa Nome Limpo" que não constituiu prática abusiva – dados da plataforma acessados por meio de login e senha do apelante – existência de "conta atrasada" na referida plataforma que não influencia no score do consumidor – sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1074629-87.2021.8.26.0002; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Civel; Data do Julgamento: 01/12/2022; Data de Registro: 01/12/2022).

(...)

Assim, se conclui que agiu o demandado no exercício regular do direito, bem como, que a parte autora não se desincumbiu de seu múnus, qual seja, o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, “ex vi” do art. 373, I, do CPC, não havendo que se falar em ato ilícito e, por conseguinte, em dever de indenizar.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

CONDENO a parte autora às custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 90, do CPC, SUSPENDENDO a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, diante da gratuidade deferida.

Com efeito, não há censura a ser feita à conclusão sentencial, cujo raciocínio decisório está em consonância à unívoca posição desta eg. Corte de Justiça de que a “prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022).

É o entendimento professado por todas as Câmaras de Direito Privado deste TJMT:

“EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC nº 1034390- 92.2020.8.11.0002, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

“EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO – SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5º, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1031329- 29.2020.8.11.0002, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema Serasa Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC nº 1000091-25.2021.8.11.0012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Enfim, o cadastro não tem caráter restritivo e possíveis propostas de acordo utilizando-se o sistema “Serasa Limpa Nome”, “Acordo Certo” ou outro similar, como no caso dos autos, não configuram dano moral indenizável, em razão da inexistência de negativação, muito menos da publicidade das informações ali contidas.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pela embargante, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023